Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de empréstimo fraudulento concedido pela instituição financeira, experimenta descontos indevidos no seu benefício previdenciário e enfrenta adversidades até conseguir cessá-los judicialmente.

II. Apelação conhecida e provida.